Tribunal: TJDFT
Processo: 0744193-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DESPACHO Conforme o despacho de ID 65701374, foi levantada a causa de sobrestamento dos autos em razão do julgamento do precedente do Tema 1.234, do Supremo Tribunal Federal. Assim, em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação acerca do entendimento fixado. Prazo: 15 (quinze) dias. Com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora